Tribunal: CARF
Processo: 10865.003732/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003732/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.711 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOC COML E INDL VARGEM GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n°
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). O
§ 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. Diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao recurso, para
cancelar o lançamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003732/2009-81
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.711 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003732/2009-81

Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital,
substituído pela conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais (AIOP) debcad n.°
37.223.785-1, relativo à contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos em notas
fiscais relativas a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
no período de 01/2004 a 05/2009, por ter a deixado de declarar corretamente, em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), os valores pagos à Cooperativa de trabalho médico Unimed Leste Paulista, com a
apuração de contribuições previstas no art. 22, IV da Lei n.° 8.212/91.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
Da mera intermediação da impugnante - sujeição passiva incorreta da obrigação
- que a autuação partiu de errônea interpretação do Fisco ao considerar que a
Associação impugnante contratou serviços da Unimed para seus empregados e diretores.
- que a impugnante não era a destinatária dos serviços médicos pela cooperativa,
os quais eram prestados diretamente às pessoas físicas beneficiárias do plano de saúde
contratado. Assim, os serviços foram contratados para as pessoas físicas dos seus diretores e
empregados.
- que a impugnante, assim, não pode ser o sujeito passivo da obrigação prevista no
art. 22 e inciso lV da Lei n.° 8.212/91, pela razão de que não ocorreu o fato gerador apontado,
isto é, a prestação de serviços, não havendo para a impugnante receita ou qualquer benefício.
- que a impugnante tão-somente fez a simples intermediação entre a cooperativa
médica e as pessoas físicas, em razão de um “contrato de prestação de serviços”, pelo qual os
cooperados prestam serviços diretamente aos beneficiários do plano de saúde.
- que o levantamento feito pela fiscalização englobou os valores repassados à
Unimed a título de mensalidades dos planos de saúde, sendo que deveria apenas constar aquelas
relativas a seus empregados e diretores. Eventual contabilização da ACI que denote ser o total
das notas fiscais relativos ao contrato firmado com a Unimed é mero erro, devendo ser
desconsiderado.
- que os valores e notas fiscais que vão além dos contratos que têm como
beneficiários os diretores e empregados da impugnante, referem-se na verdade a outro contrato,
em que a Unimed é contratante dos serviços da ACI, para o “agenciamento” dos planos de saúde.
A entidade impugnante recebe, assim, comissão de 5% do valor líquido da fatura, sendo devidas
contribuições somente sobre essa parte, e não sobre o total da fatura.
Do pedido
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.711 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003732/2009-81

- que deve ser, portanto anulado e julgado improcedente o Auto de Infração, posto
que impugnado o seu conteúdo e os valores constantes do mesmo.
A DRJ considerou procedente o lançamento e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação, bem como, apresenta petição posterior onde alega o julgamento definitivo da
inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei n° 8.212/91.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação principal por ter a
empresa deixado informar corretamente os fatos geradores da prestação de serviços por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme disposto no inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução n° 10, de 2016).
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos,
declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal, conforme se destaca da ementa da decisão proferida no RE n° 595838/SP:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária.
Artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de
serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo.
Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem.
Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF. 1. O fato gerador que origina a
obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso
IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas
remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus
serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente
para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face
de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei n°
8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir contribuição
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.711 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003732/2009-81

previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou
a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in
idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser
instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão
feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para
declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, com
a redação dada pela Lei n° 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
23/04/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe 196 DIVULG
07102014 PUBLIC 08102014)
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2°, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.711 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003732/2009-81

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital